Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704664-46.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODEILDO RIBEIRO DE ANDRADE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por ODEILDO RIBEIRO DE ANDRADE em face do DISTRITO FEDERAL, ante a sentença (ID 60519925 na origem) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, julgou procedente os pedidos contidos na inicial. A parte apelada juntou aos autos Petição de ID 22639182, requerendo a desistência da ação, por ter ocorrido erro no sistema interno, o que teria levado ao ajuizamento desnecessário da presente ação, uma vez que outra já havia sido protocolada. Intime-se a parte Apelante para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, requerendo o que for de direito, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10 c/c 485 §4o do Código de Processo Civil. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2021 14:19:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador